Tribunal: TJPA
Processo: 0828367-09.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828367-09.2020.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LELIA DO SOCORRO SOUSA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da servidora ao cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, determinando a implementação do adicional por tempo de serviço (ATS) e pagamento das diferenças retroativas.

2.O juízo de 1º grau julgou procedentes os pedidos, entendendo que o período laborado sob contrato temporário deveria ser considerado para efeitos funcionais, inclusive para cálculo do ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, declarado nulo por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, pode ser computado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço e verbas correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 765.320 (Tema 916 da repercussão geral) e reafirmar a tese no RE nº 1.405.442/PA, fixou que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção de salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS.
5. A averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de ATS contraria a orientação vinculante do STF, de observância obrigatória nos termos do art. 927, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento: (1) O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, não pode ser averbado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço ou vantagens permanentes. (2) Os únicos efeitos jurídicos decorrentes desse contrato restringem-se ao pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 927, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em realizar JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para adequar-se ao
tema

916
do
STF
, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
LELIA DO SOCORRO SOUSA DE ALMEIDA
, com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Pagamento Retroativo
, ajuizada por
Lelia do Socorro Sousa de Almeida
, em face do
Estado do Pará
, a qual julgou procedentes os pedidos para determinar que o ente estatal averbe o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, implementando o Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Na petição inicial, a
autora
aduz ser servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), pertencente ao cargo de Professora Classe I, iniciando o exercício das suas funções em 08/07/2013, permanecendo até o presente momento no cargo. Destacou que como efetivo possui aproximadamente 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de tempo de serviço. Mencionou que antes disso, foi contratado temporariamente no período compreendido entre 01/06/1992 a 30/12/2007, perfazendo um tempo total de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 26 dias. Desse modo requereu que seja julgado procedente o pedido para condenar o réu, a reconhecer e averbar o período de temporário da parte requerente, com a implementação do adicional de tempo devido, bem como o pagamento retroativo dos últimos cinco anos antes do protocolo da presente demanda, além das parcelas que vencerem ao longo da demanda.

Em
sentença
, o Juízo de 1º grau

julgou
procedente
o pleito autoral, nos seguintes termos:

“(...) III – Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer, em benefício da parte Autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), respeitado o marco temporal indicado na Súm. 85, do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação)...”

O
Estado do Pará
opôs
embargos de declaração
(ID Num. 10052955), tendo o juízo rejeitado os aclaratórios e aplicado multa 1% por litigância de má-fé, por tratar-se de recurso protelatório, conforme ID Num. 10052959.

Inconformado, o
Ente Estatal
interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10052965), alegando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; afastamento da multa por litigância de má-fé, além de aduzir que a pretensão da apelada está prescrita. No mérito, pontuou a inexistência do direito ao adicional por tempo de serviço para servidores temporários. Necessidade da aplicabilidade da remessa necessária, por tratar-se de sentença ilíquida. Por fim, pontuou pelo provimento do recurso.

A apelada devidamente intimada, apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 10052967), pugnando pela manutenção da sentença.

Em julgamento, a 1ª Turma de Direito Público
deu parcial provimento
à apelação interposta pelo Estado, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a remessa necessária e afastar o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará, percentual esse que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os demais comandos sentenciais,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
interpôs
Recurso Extraordinário,
requerendo o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e, sejam julgados improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.

Em 07/04/2025, o
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC
determinou o dessobrestamento dos recursos e ações, em trâmite nesta justiça estadual, devendo tais feitos retomarem o trâmite regular processual. Diante disso, os autos foram devolvidos para adoção das medidas necessárias.

É o relato.

VOTO

O presente feito retorna a esta Turma para exercício de juízo de retratação, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da decisão proferida pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, que reafirmou a orientação fixada no Tema 916 de repercussão geral.

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, que se protelou no tempo, sendo nulo de pleno direito por ser inconstitucional em razão da ausência de concurso público e da natureza permanente da atividade, pode ser averbado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS) e verbas correlatas.

Pois bem, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, o qual menciona a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, a referida decisão é suficiente para provocar mudança de entendimento no julgado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação da autora se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, e perdurou por mais de 15 anos para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser modificada a Decisão do Acórdão de ID nº 15958039, em observância obrigatória do Tema 916 do STF e em consonância com o Art. 927, I do CPC, assim, reformo o Acórdão recorrido, a fim de
conhecer e dar provimento
ao recurso

de
apelação cível
, e consequentemente
reformar
a Sentença de 1º grau recorrida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, realizando juízo de retratação para adequação ao decidido no Tema 916 do STF,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a
Sentença recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF
nos termos da fundamentação.

Inverto o ônus de sucumbência e majoro os honorários aplicados na sentença para 11% (onze por cento), ante o trabalho adicional realizado pelo advogado à luz do art. 85, § 11º do CPC, sendo observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025